Tribunal: TJSP
Processo: 2234646-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Deferido o desbloqueio de 50% do valor constrito, convertendo-se em penhora o restante. Possibilidade. Impenhorabilidade não demonstrada pela agravante, ônus que lhe competia (art. 854, § 3o, do CPC). Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.